Tribunal: STF
Processo: AI 754737
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.       O 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE CONTROVÉRSIA 
   DE ÍNDOLE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Ofensa à 
   Magna Carta, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou 
   indireto, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2. 
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Condeno a parte 
   agravante a pagar à agravada multa de 5% (cinco por cento) do 
   valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer 
   outro recurso condicionada ao depósito do valor respectivo (§ 2º 
   do art. 557 do Código de Processo Civil).